Tribunal: TJDFT
Processo: 0739086-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES APLICÁVEIS. PREVISÃO LEGAL. PERÍCIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. IRREGULARIDADE DA METODOLOGIA UTILIZADA PELO BANCO DEPOSITÁRIO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. TEMA N. 1.076 DO STJ. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As contrarrazões não constituem meio processual idôneo para arguir preliminar de impugnação à gratuidade de justiça concedida na origem, porquanto não constituem meio processual idôneo para a reforma do pronunciamento judicial apelado. Preliminar de impugnação à concessão da gratuidade da justiça não conhecida.
2. Não se verifica afronta ao princípio da dialeticidade se, da leitura das razões recursais, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra a improcedência do pedido de reparação por danos materiais e extrapatrimoniais em razão de suposta má-gestão da conta Pasep do apelante. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS.
4. Demonstrada a retidão dos cálculos apresentados pelo Banco do Brasil, relativamente à administração dos valores constantes na conta vinculada do beneficiário, pois observados os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/PASEP, conforme constatado em perícia judicial, não há falar em ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais e morais (art. 927 do Código Civil) e, nessa medida, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Precedentes do e. TJDFT.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076), submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. Logo, o fato de ter sido atribuído à causa o montante de R$1.280.749,71 (um milhão duzentos e oitenta mil setecentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos) não é motivo hábil para a fixação da verba honorária com base no art. 85, § 8o, do CPC, de sorte que devem ser observados os percentuais mínimo e máximo fixados no art. 85, § 2o, do CPC. Salienta-se, entretanto, que a autora/apelante ser beneficiária da gratuidade de justiça.
6. Recurso conhecido e desprovido.